Tribunal: TJDFT
Processo: 0752722-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELA INVENTARIANTE. CONSERVAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ART. 619, IV, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento de despesas realizadas pela inventariante para conservação de imóvel integrante do espólio. O juízo de origem autorizou o reembolso de R$ 1.562,00 e indeferiu a restituição de R$ 1.400,00, por entender haver incompatibilidade entre o comprovante de pagamento e o orçamento apresentado. A agravante sustenta que o valor de R$ 1.400,00 corresponde à soma de duas despesas distintas de mão de obra (R$ 1.200,00 e R$ 200,00), devidamente comprovadas e necessárias à preservação do bem, requerendo o ressarcimento integral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o ressarcimento integral de R$ 1.400,00 a título de despesas de conservação de imóvel do espólio, quando o comprovante de pagamento reúne duas prestações de serviços distintas, devidamente orçadas e comprovadas nos autos.
III. Razões de decidir
3. O comprovante de pagamento impugnado corresponde à soma de duas despesas distintas: R$ 1.200,00 referentes à mão de obra para limpeza do lote e R$ 200,00 relativos ao reparo da cerca, ambas vinculadas a orçamentos constantes dos autos.
4. Os próprios herdeiros anuíram expressamente ao orçamento de R$ 1.200,00 para a limpeza do imóvel, o que reforça a legitimidade e regularidade da despesa.
5. Não há divergência entre o valor total pago (R$ 1.400,00) e a documentação apresentada, pois se trata de pagamento único relativo a duas prestações de serviços necessárias à conservação do bem.
6. As despesas realizadas enquadram-se no art. 619, IV, do CPC, que atribui ao inventariante o dever de realizar gastos necessários à conservação e ao melhoramento dos bens do espólio. A negativa de ressarcimento transfere à inventariante ônus financeiro decorrente de despesa que beneficiou todo o acervo hereditário, configurando enriquecimento sem causa dos demais interessados.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela inventariante para autorizar o ressarcimento integral do valor remanescente de R$ 1.400,00.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619.